Tribunal: TJPA
Processo: 0854099-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854099-21.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. INSUBSISTÊNCIA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações manejadas pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS, mantendo sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda e à restituição de valores descontados indevidamente do autor, policial militar reformado, portador de moléstia grave.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a isenção do imposto de renda depende de comprovação por laudo médico oficial; (ii) saber se a restituição dos valores está condicionada à demonstração de não compensação na declaração anual de IR.

III. Razões de decidir.

3. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não exige, para fins judiciais, a apresentação de laudo oficial, sendo suficiente a comprovação por qualquer meio de prova, nos termos da Súmula 598 do STJ.

4. Laudo emitido por junta médica da Polícia Militar atestou a moléstia incapacitante do autor, configurando prova idônea.

5. A análise de compensações eventualmente ocorridas na declaração de IR deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

6. Correção monetária e juros devem observar o Tema 905/STJ e a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A isenção do imposto de renda a aposentado portador de moléstia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em qualquer meio de prova idôneo, sendo desnecessário o laudo médico oficial. 2. A aferição de valores eventualmente compensados deve ser feita em sede de cumprimento de sentença."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ (IGEPPS) visando à reforma da decisão proferida por este relator e que negou provimento às apelações interpostas pelos ora recorrentes nos autos de ação ordinária ajuizada por RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS, sendo a ementa do mencionado julgado lavrada nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECUROS DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (Igepps) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de isenção de imposto de renda e restituição de indébito, ajuizada por Rui Guilherme Lacerda de Matos, policial militar portador de paralisia irreversível e incapacitante. 2. A sentença reconheceu o direito à isenção do imposto de renda e determinou a restituição dos valores descontados a partir de 2017. II. Questão em discussão. 3. A controvérsia consiste em saber se o recorrido comprovou a moléstia grave nos termos da legislação aplicável e se a repetição de indébito está condicionada à comprovação da não restituição na declaração anual de imposto de renda. III. Razões de decidir. 4. Nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia grave, mediante conclusão da medicina especializada. 5. A comprovação da moléstia grave não está restrita à apresentação de laudo médico oficial, sendo suficiente a análise de outros meios de prova, conforme disposto na Súmula 598 do STJ. 6. O laudo médico expedido pela Polícia Militar em 2017 atesta a moléstia incapacitante, sendo suficiente para a concessão da isenção. 7. Quanto à repetição de indébito, a verificação de valores eventualmente restituídos pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, conforme artigo 535, VI, do CPC. 8. A correção monetária e os juros devem observar o Tema 905 do STJ, aplicando-se a taxa Selic a partir de 8/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº 113/21. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "É garantida a isenção do imposto de renda a servidor aposentado portador de moléstia grave mediante comprovação por qualquer meio de prova idôneo, independentemente da apresentação de laudo médico oficial. A compensação de valores eventualmente restituídos na declaração anual de imposto de renda deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e 37; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 30; CPC, arts. 371, 479 e 535, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; Tema 905/STJ.

Em suas razões (id. 26521180, págs. 1/14), relatam os agravantes que o agravado ajuizou ação ordinária com a finalidade de afastamento de desconto a título de imposto de renda, bem como o ressarcimento de eventuais valores retidos.

Aludem que o juízo de origem julgou procedente o pedido e determinou o afastamento do desconto a título de imposto de renda na remuneração do agravado, fazendo-o com arrimo no artigo 6º, XIV, da Lei n
º 7.713/88, frisando que os recursos interpostos foram desprovidos, sendo confirmada a sentença.

Defendem que o agravado não comprovou a moléstia grave por perícia emitida por órgão oficial nos moldes do artigo 30 da Lei nº 9.250/95, afirmando, nesse ponto, que o agravado não apresentou laudo médico pericial nos moldes do dispositivo mencionado e que o fato, por ser constitutivo do direito, a ele caberia ônus, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Apresentam fundamentos a respeito da legalidade administrativa, artigo 5º, II c/c o artigo 37 da CR/88.

Discorrem que a moléstia do recorrido não se encontra previsto no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Aludem que há necessidade de o recorrido comprovar a ausência de que não foi restituído a título de imposto de renda para fins de compensação, sob pena de enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão monocrática com a improcedência do pedido autoral.

Em suas contrarrazões (id. 27144568, págs. 1/8) agravado postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto e passo a analisá-lo.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Estado do Pará e Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGGEPS) contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento às apelações intentadas pelos ora recorrentes em ação ordinária aforada por Rui Guilherme Lacerda de Matos.

O inconformismo dos recorrentes, contudo, não merece prosperar, visto que não lograram trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito aos pontos suscitados pelos recorrentes, todos foram objetos de apreciação. No julgado, restou consignado que o agravado é portador de moléstia grave que enseja a não incidência do imposto de renda, a desnecessidade de comprovação da condição por laudo médico oficial e que eventual compensação é matéria a ser arguida em sede de cumprimento de sentença.

Reproduzo trechos do julgado que apreciou com clareza a controvérsia:

“Com a ação intentada, postulou Rui Guilherme Lacerda de Matos compelir o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (Itepps) a se absterem de efetuarem os descontos em seus proventos de aposentadoria do imposto de renda, bem como a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

No que tange ao pedido de isenção, a norma expressa no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, explicita a concessão do benefício fiscal a portadores de moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma. Eis a redação do dispositivo em questão:

(...)

Na hipótese dos autos, tem-se que o apelante foi diagnosticado com lombociatalgia direita crônica e monoparesia direita de membro inferior direito com sequelas irreversíveis, sendo considerado inapto para o trabalho, conforme laudo médico expedido pela Polícia Militar em 13/12/2017 (id. 23371870, pág. 1).

Nesse cenário, ressoa incontroverso direito do apelado à isenção do imposto de renda. Por outro lado, a comprovação da moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda não precisa ser comprovada mediante laudo médico oficial, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. É o que se extrai da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ora reproduzo:

(...)

Vale destacar que as normas legais que preveem a exigência de laudo médico oficial se aplicam à Administração Pública, de forma que ela não vincula o juiz. Isso porque o magistrado, no momento de julgar, goza do livre convencimento motivado, podendo apreciar, de forma motivada, as provas produzidas, conforme autorizado pelos artigos 371 e 479, ambos do CPC, que ora reproduzo:

(...)

No que diz respeito à repetição de indébito dos valores recolhidos no lustro anterior ao ajuizamento da lide e os valores porventura recebidos pelo apelado aquando das declarações de imposto de renda, vale ressaltar que tal ponto é matéria para se arguir em momento diverso, considerando-se que a compensação pode ser suscitada em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 535, VI, do CPC, “verbis”:

(...)

Por fim, no que diz respeito aos consectários legais dos valores retroativos, deve ser observado o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual dispõe como juros de mora a remuneração oficial da caderneta de poupança e como correção monetária o índice IPCA-E até 8/12/2021. A partir dessa data, correção tão somente pela taxa Selic nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/21.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelos agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2025